Tribunal: STJ
Processo: 5314402-78.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967695 - RS(2025/0224316-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBANES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: LUCAS RAMOS SOARES - RS112113
AGRAVADO
: CASSIO ROBERTO BITTENCOURTE RAMOS
AGRAVADO
: CLAUDIA MEDIANEIRA OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADA
: FRANCIELLE FLORES FURTADO - RS113241A
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE CONSUMO.
EFICÁCIA DEPENDENTE DE CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão de contrato de compra e venda de
lote
consignação em pagamento.
c/c
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
ineficácia da cláusula arbitral por ausência de concordância expressa do aderente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 337, XI, e
485, VI e VII, do CPC pela não extinção do processo sem resolução de mérito em
razão da cláusula compromissória; (ii) saber se incide o
parágrafo único, da
art. 8,
quanto à competência do árbitro para decidir sobre existência,
Lei n. 9.307/1996
validade e eficácia da convenção; (iii) saber se o
§ 2o, da
art. 4,
Lei n. 9.307/1996
foi aplicado indevidamente por tratar o contrato como de adesão; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial suficiente para admitir o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à validade da cláusula compromissória em contrato de consumo, a
jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que sua eficácia depende de
concordância expressa do consumidor no momento da instauração do litígio, sendo
o ajuizamento da ação judicial indicativo de recusa, razão pela qual não há ofensa
aos arts. 337, XI, e 485, VI e VII, do CPC. Incidência da Súmula 83 do STJ.
6. Quanto ao dissídio jurisprudencial, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para afastar
a divergência, pois o acórdão recorrido está alinhado à orientação consolidada
desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA56115942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ed53d441-68de-4820-8ff6-af84569dc2f8

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência consolidada quanto à ineficácia da cláusula compromissória em
contratos de consumo sem concordância expressa do aderente. 2. A propositura da
ação pelo consumidor evidencia a recusa à arbitragem, não havendo violação dos
arts. 337, XI, e 485, VI e VII, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CDC,
VII; CPC, arts. 337 XI, 485 VI e 485
art. 51
VII;
arts. 4 § 2o e 8, parágrafo único.
Lei n. 9.307/1996,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.252.318/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/3/2026;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.821.667/GO,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
17/11/2025;
AREsp n. 2.662.553/CE,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
16/6/2025;
AREsp n. 2.760.737/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n.
26/5/2025;
83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ed53d441-68de-4820-8ff6-af84569dc2f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967695 - RS(2025/0224316-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBANES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: LUCAS RAMOS SOARES - RS112113
AGRAVADO
: CASSIO ROBERTO BITTENCOURTE RAMOS
AGRAVADO
: CLAUDIA MEDIANEIRA OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADA
: FRANCIELLE FLORES FURTADO - RS113241A
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE CONSUMO.
EFICÁCIA DEPENDENTE DE CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão de contrato de compra e venda de
lote
consignação em pagamento.
c/c
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
ineficácia da cláusula arbitral por ausência de concordância expressa do aderente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 337, XI, e
485, VI e VII, do CPC pela não extinção do processo sem resolução de mérito em
razão da cláusula compromissória; (ii) saber se incide o
parágrafo único, da
art. 8,
quanto à competência do árbitro para decidir sobre existência,
Lei n. 9.307/1996
Documento eletrônico VDA55842021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: 341f22d1-7963-4730-8a18-d8938b958292

validade e eficácia da convenção; (iii) saber se o
§ 2o, da
art. 4,
Lei n. 9.307/1996
foi aplicado indevidamente por tratar o contrato como de adesão; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial suficiente para admitir o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à validade da cláusula compromissória em contrato de consumo, a
jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que sua eficácia depende de
concordância expressa do consumidor no momento da instauração do litígio, sendo
o ajuizamento da ação judicial indicativo de recusa, razão pela qual não há ofensa
aos arts. 337, XI, e 485, VI e VII, do CPC. Incidência da Súmula 83 do STJ.
6. Quanto ao dissídio jurisprudencial, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para afastar
a divergência, pois o acórdão recorrido está alinhado à orientação consolidada
desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência consolidada quanto à ineficácia da cláusula compromissória em
contratos de consumo sem concordância expressa do aderente. 2. A propositura da
ação pelo consumidor evidencia a recusa à arbitragem, não havendo violação dos
arts. 337, XI, e 485, VI e VII, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CDC,
VII; CPC, arts. 337 XI, 485 VI e 485
art. 51
VII;
arts. 4 § 2o e 8, parágrafo único.
Lei n. 9.307/1996,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.252.318/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/3/2026;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.821.667/GO,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
17/11/2025;
AREsp n. 2.662.553/CE,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
16/6/2025;
AREsp n. 2.760.737/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n.
26/5/2025;
83.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55842021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: 341f22d1-7963-4730-8a18-d8938b958292

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por URBANES
EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por Súmula n. 5 do STJ, por Súmula n. 7 do STJ, e por prejudicialidade da análise
do dissídio jurisprudencial; (fls. 88-90).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 113-115.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de revisão de contrato
de compra e venda de lote
consignação em pagamento.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 49):
“Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Ação de revisão de
contrato de compra e venda de lote
consignação em pagamento. Cláusula arbitral.
c/c
A cláusula compromissória só terá eficácia se a iniciativa de instituir a
arbitragem tiver partido da parte aderente, ou se ela concordar, expressamente, com
sua instituição, desde que sob a forma escrita em documento anexo ou em negrito,
além de assinado ou visado este pelo aderente especialmente para essa finalidade, o
que, no caso examinado, não ocorreu.
Agravo de instrumento desprovido.”
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 337, XI, e 485, VI e 485, VII, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria afastado a extinção do processo sem resolução do mérito por
incompetência absoluta da Justiça Comum, apesar da cláusula compromissória
arbitral prevista no contrato;
b) 8o, parágrafo único, da
já que caberia ao árbitro
Lei n. 9.307/1996,
decidir, de ofício ou por provocação, as questões sobre existência, validade e
eficácia da convenção de arbitragem e do próprio contrato;
Documento eletrônico VDA55842021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: 341f22d1-7963-4730-8a18-d8938b958292

c) 4o, § 2o, da
pois o acórdão teria aplicado
Lei n. 9.307/1996,
indevidamente a regra dos contratos de adesão ao caso, que, segundo sustenta,
seria contrato bilateral com pactuação livre da cláusula compromissória.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a cláusula
compromissória somente teria eficácia em contrato de adesão se o aderente
tomasse a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordasse expressamente com
sua instituição em destaque ou documento apartado com assinatura específica,
divergiu do entendimento dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina (processo
5025687-81.2022.8.24.0064), de Goiás (processo 5062103-32.2020.8.09.0130) e
de Mato Grosso (processo 1014369-46.2018.8.11.0041), que reconheceriam a
natureza bilateral de contratos de compra e venda de imóveis e a obrigatoriedade
da cláusula compromissória, com derrogação da jurisdição estatal (fls. 63-69).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
julgue extinto o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta da
Justiça Comum, em razão da cláusula compromissória, nos termos do
VII,
art. 485,
do Código de Processo Civil; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação do
XI, do Código de Processo Civil e da
art. 337,
e se uniformize a jurisprudência pela alínea c do
III,
Lei n. 9.307/1996,
art. 105,
da Constituição Federal (fls. 56-63 e 63-69).
Contrarrazões às fls. 77-85.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de revisão de contrato de compra e
venda de lote
consignação em pagamento em que a parte autora pleiteou a
c/c
Documento eletrônico VDA55842021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: 341f22d1-7963-4730-8a18-d8938b958292

revisão das cláusulas de correção e juros e a consignação em pagamento, com
suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes (fls. 44-46).
Foi interposto agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que afastou o pedido de extinção do processo por cláusula de
arbitragem, reconhecendo sua invalidade no caso concreto (fls. 44-46).
O tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fls.
44-49).
O recurso não prospera.
II – Arts. 337, XI, e 485, VI e VII, do CPC e 4o, § 2o e 8o, parágrafo
único, da Lei n. 9.307/1996
Em que pese as alegações da parte agravante, verifica-se que as
instâncias ordinárias assentaram que a relação jurídica entre as partes é de
consumo, hipótese em que incide o
VII do Código de Defesa do
art. 51,
Consumidor, segundo qual são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem
a utilização compulsória de arbitragem.
Nessa linha de pensamento, impende ressaltar que a orientação deste
Tribunal é no sentido de que a instauração do procedimento arbitral, nas relações
de consumo dotadas de cláusula compromissória, depende da concordância do
consumidor, a quem compete fazer a opção pelo referido método extrajudicial de
resolução de conflitos.
Consequentemente, se já foi ajuizada ação pelo próprio consumidor, no
Poder Judiciário, para controverter acerca do contrato celebrado entre as partes,
significa que já houve o exercício dessa opção, de forma negativa, pelo aderente,
atraindo-se, portanto, a aplicação da Súmula 83 desta Corte.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU
O
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
Documento eletrônico VDA55842021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: 341f22d1-7963-4730-8a18-d8938b958292

FUNDAMENTADA NA PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. A discussão dos autos reside em definir a validade da cláusula
compromissória no contrato de consumo.
2. A validade da cláusula compromissória de arbitragem, em contrato de
adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva
concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as
partes, sendo que o ajuizamento de ação pelo consumidor perante o Poder
Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral.
Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.252.318/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/3/2026,
12/3/2026,
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM EM CONTRATO DE CONSUMO.
NULIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
considera nula a cláusula compromissória de arbitragem em contratos de consumo,
nos termos do
VII, do CDC, presumindo-se recusada a arbitragem pelo
art. 51,
consumidor quando este ajuíza ação perante o Poder Judiciário.
2. O ajuizamento da ação pelo consumidor caracteriza a sua discordância
em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe
a arbitragem.
3. A análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base no princípio
da causalidade, demanda incursão no suporte fático-probatório da demanda, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.821.667/GO,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/11/2025,
25/11/2025,
III – Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastada a alegação de violação de texto normativo federal, fica
prejudicado o recurso pelo dissenso pretoriano invocado, nos termos da Súmula 83
desta Corte, já que a decisão da origem segue a orientação dominante deste
Tribunal Superior.
Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
Documento eletrônico VDA55842021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: 341f22d1-7963-4730-8a18-d8938b958292

VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
[...]
6. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ, em especial com as Súmulas 302 e 597,
atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ e inviabilizando o conhecimento do
recurso por divergência.
7. O dissídio jurisprudencial alegado restou prejudicado, ante a incidência da
IV. DISPOSITIVO
Súmula 7/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.662.553/CE,
julgado em
DJEN de
destaquei).
16/6/2025,
27/6/2025,
PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. REVISÃO DOS ENCARGOS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ.
2.
DISSÍDIO
JURIPSRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela
instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência dominante do
STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe
provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.760.737/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei).
26/5/2025,
29/5/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: 341f22d1-7963-4730-8a18-d8938b958292

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.967.695 / RS
Número Registro: 2025/0224316-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53144027820248217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBANES EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUCAS RAMOS SOARES - RS112113
AGRAVADO
: CASSIO ROBERTO BITTENCOURTE RAMOS
AGRAVADO
: CLAUDIA MEDIANEIRA OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADA
: FRANCIELLE FLORES FURTADO - RS113241A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:16
Código de Controle do Documento: c1597dfe-091c-4bca-bc49-ebe4b431d314